Tribunal: TJSP
Processo: 1064373-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Desenquadramento regime especial em 2017– Ajuizamento em novembro de 2019 - Impetração ocorrida de forma serôdia – Prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado – Inteligência dos artigos 10 e 23 da Lei 12.016/09 – Ausência de comprovação da data da ciência do ato coator – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Desenquadramento regime especial em 2017– Ajuizamento em novembro de 2019 - Impetração ocorrida de forma serôdia – Prazo de 120 dias contados da ciência do ato impugnado – Inteligência dos artigos 10 e 23 da Lei 12.016/09 – Ausência de comprovação da data da ciência do ato coator – Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a perda do direito de ação, mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1064373-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSISTER MEDICA
S/C, é apelado SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064373-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22205
2
APELAÇÃO No 1064373-97.2019.8.26.0053
APELANTE: ASSISTER MÉDICA S/C
APELADA: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22205
EMENTA
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Desenquadramento
regime
especial
em
2017
Ajuizamento em novembro de 2019 - Impetração
ocorrida de forma serôdia
Prazo de 120 dias
contados da ciência do ato impugnado Inteligência
dos artigos 10 e 23 da Lei 12.016/09 Ausência de
comprovação da data da ciência do ato coator

Sentença
que
julgou
extinto
o
processo
sem
resolução do mérito, reconhecendo a perda do
direito de ação, mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela ASSISTER MÉDICA S/C (fls. 120/130) com o
objetivo de reformar a sentença de fls. 117/118, que extinguiu o
feito, em razão da carência da impetração, por entender que
quando da impetração já havia se esgotado o prazo decadencial,
mostrando-se desnecessária a formação da relação processual.
Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos
termos do art. 25, da Lei Federal no 12.016, de 7 de agosto de
2009.
Em suas razões, sustenta em suma, que foi
juntado aos autos prova de que o sistema eletrônico impediu a
apelante de cumprir a obrigação acessória no ano/exercício de
2.019, visando o ingresso no regime especial no ano/exercício de
2.020. Alega que levando em consideração o disposto nos artigos
1o e 23 da Lei no 12.016/09, o prazo de cento e vinte dias para
requerer
mandado
de
segurança contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado, não deve ser contado no exercício
de 2017, mas, sim, no ano de 2019, já que a obrigação acessória
deve ser cumprida anualmente, o que renova a obrigação, a
despeito de ilegal, da entrega da D-SUP, sendo que a lesão ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064373-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22205
3
direito, diante da impossibilidade de entrega da D-SUP em 2019,
ocorreu entre 15 de julho a 30 de dezembro, sendo portanto
tempestiva a impetração.
Contrarrazões a fls. 139/146.
O recurso não merece provimento.
A apelante impetrou mandado de segurança
contra ato do Secretário Municipal da Fazenda Pública do
Município de São Paulo, alegando que apresentou a declaração
no final de 2015, cumprindo, portanto, a obrigação acessória,
deixando, contudo, de proceder da mesma forma no exercício
posterior por um lapso, o que ocasionou seu desenquadramento do
Regime Especial a partir de 2017, fato do qual só tomou
conhecimento a pouco tempo( cf. fls. .
Observa-se a fls. 106 que houve determinação no
seguinte sentido: “(...) com fundamento no artigo 10, do Código de
Processo Civil, deverá esclarecer a respeito do prazo decadencial de
120 (cento e vinte) dias estabelecido no artigo 23, da Lei no
12.016/2009, uma vez que, não obstante a alegação de que somente
tenha tomado conhecimento recentemente, não há qualquer documento
neste sentido. Ressalto, inclusive, tendo em vista a natureza da via
eleita, que a impetrante sequer acostou aos autos cópias do
procedimento administrativo. Por tais razões, concedo quinze dias à
impetrante para, se o caso, emendar a inicial para procedimento comum
e acostar aos autos o procedimento administrativo, sob pena de
indeferimento.". Contudo a impetrante ao se manifestar a fls. 108 a
111 e docs. 112/116, não trouxe documento algum que viesse a
comprovar a data da ciência do ato coator apontado na inicial.
O mandado de segurança deve ser interposto em
120
dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato
impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. Decorrido o
citado prazo, opera-se a decadência, consoante entendimento da
doutrina e da jurisprudência, uma vez que o lapso de tempo não se
interrompe, não se suspende e, também, não se prorroga.
Nesse sentido:
"O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e
vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver
conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é
de decadência do direito à impetração e, como tal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064373-97.2019.8.26.0053 -Voto no 22205
4
suspende nem se interrompe desde que iniciado” (in
"Mandado de Segurança e Ações Constitucionais", Hely
Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes,
32a edição, Malheiros Editores, pág. 57).
Compulsando os autos, verificou-se não haver
qualquer comprovação da data em que a impetrante tomou ciência
do desenquadramento do regime, pois apenas menciona que foi
excluída
no
exercício
de
2017
e
a
pouco
tempo
tomou
conhecimento do fato.
Assim, considerando que o ato impugnado foi
realizado em 2017 e que o presente writ foi impetrado em 22 de
novembro de 2019, portanto, serodiamente, situação esta que
implica no indeferimento da petição inicial nos termos do art. 10 da
Lei 12.016/09:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando
decorrido o prazo legal para a impetração”.
Dessa forma, agiu com acerto a Magistrada “a
quo” ao julgar extinto o processo, sem resolução de mérito diante
da extemporaneidade da impetração do Mandado de Segurança,
devendo ser mantida a sentença, tal como lançada.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator